Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-83.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. ENTREGADOR DE ALIMENTOS. DESATIVAÇÃO. DIREITO À LIVRE CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO. LUCROS CESSANTES CABÍVEIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID30368357, ID30158067, ID30372049 a ID30372053), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou o autor que utilizava o aplicativo “Uber Eats” para trabalhar como entregador de alimentos, mas, em janeiro/2021, teve o seu cadastro desativado, sem justo motivo ou prévio aviso. Relatou ter recebido mensagem da ré sobre suposta tentativa de acesso de seu cadastro por terceiros de má fé em outra unidade da Federação, o que acarretou seu desligamento da plataforma. Alegou ter tentado reaver seu cadastro junto à ré, porém não obteve êxito. Requereu a condenação da empresa ré a restabelecer o seu cadastro, ao pagamento de lucros cessantes e à reparação por danos morais.
3. Trata-se de recurso (ID30158118) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no princípio da liberdade de contratar.
4. Nas razões recursais, sustenta que, erroneamente, o sistema da empresa ré detectou suposta tentativa de acesso de seu cadastro por terceiros de má fé em outra unidade da Federação, o que acarretou sua exclusão da plataforma. Alega fazer jus a perdas e danos, em virtude de a rescisão ter ocorrido sem aviso prévio e sem justo motivo, cujo valor médio mensal perfaz R$1.600,00. Assevera que a situação narrada lhe causou humilhação, ante as dificuldades financeiras suportadas, causando-lhe danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. No caso, restou incontroverso que a rescisão do autor/recorrente se respaldou na “inobservância dos Termos e Condições da plataforma digital que vinculam as partes” (ID30158101, p. 9).
6. Os “Termos e Condições Gerais de Uso da Plataforma Uber Eats para Intermediação Digital de Contrato de Serviços” prevê a rescisão mediante envio de notificação com 7 (sete) dias de antecedência, ou imediatamente, sem aviso prévio, por fraude e/ou violação destes Termos (ID30158072, p. 11).
7. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrida não comprovou ou indicou a conduta, supostamente praticada pelo autor/recorrente, que teria violado os Termos e Condições Gerais de Uso da Plataforma Uber Eats e motivado a extinção contratual imediata (art. 373, II, CPC).
8. É certo que a empresa ré/recorrida não pode ser compelida a celebrar contrato de prestação de serviços com quem quer que seja, ou manter contrato que não lhe convenha, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, entretanto necessário o aviso prévio à outra parte (art. 473, CC), o que não ocorreu na hipótese. (Acórdão 1186692, 07011917920198070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. De acordo com o histórico de ganhos (ID30158069) colacionado aos autos, restou comprovado que o autor/recorrente auferiu renda mensal de R$253,24 no mês de fevereiro/2020, R$487,70 em março/2020 e R$214,27 em abril/2020, por meio do aplicativo, cuja média mensal perfaz R$318,40.
10. Assim, ante a demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente do encerramento do contrato sem aviso prévio de 7 dias, reputa-se razoável a condenação da empresa ré/recorrida ao pagamento de lucros cessantes correspondente a 7 dias de trabalho que, no presente caso, equivale à média semanal de R$74,29.
11. Nesse sentido: Acórdão 1323562, 07094985220208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Por fim, não restou demonstrado que a empresa ré/recorrida tenha submetido o autor/recorrente a situação vexatória, lhe ofendendo a honra, o decoro, a imagem ou qualquer direito da personalidade. O aborrecimento decorrente da rescisão unilateral, por si só, não configura o dano moral pleiteado.
13. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para condenar a empresa ré/recorrida a pagar R$74,29 (setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) ao autor/recorrente, a título de lucros cessantes, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
15. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
16. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.